Tribunal: TJMT
Processo: 0003669-92.2018.8.11.0052
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003669-92.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO ROSA DE PAIVA - CPF: 068.023.951-00 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIA COSTA - CPF: 969.123.162-04 (VÍTIMA), FRANCISCO TELES - CPF: 772.451.132-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003669-92.2018.8.11.0052

APELANTE: FABIO ROSA DE PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 303 E 306, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – COLISÃO ENVOLVENDO DUAS MOTOCICLETAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARES
:
1)
PRESCRIÇÃO RETROATIVA COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– INOCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DECORRIDO;
2)
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ACUSADO QUE NÃO FOI OUVIDO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – REVELIA DO RÉU – CIÊNCIA ACERCA DA DATA DESIGNADA PARA A REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE – IRREGULARIDADE INEXISTENTE –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS COLIGIDOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A EMBRIAGUEZ ALCÓOLICA DO AGENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELAS VÍTIMAS – ERRO MATERIAL CONTIDO NA SENTENÇA – CORREÇÃO – CRIMES APENADOS COM DETENÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quando não decorrido o prazo previsto na legislação de vigência.

Tendo o acusado ciência da audiência de instrução e julgamento, mas optando por, deliberadamente, evadir-se da intimação do Oficial de Justiça e não comparecer à solenidade, inviável cogitar a nulidade por cerceamento de defesa ante a falta de realização do seu interrogatório.

Não cabe a absolvição do réu quando os delitos dos artigos 303 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, encontram-se fartamente comprovados pela prova testemunhal, auto de constatação de embriaguez e laudo médico, demonstrando que o agente conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool e causou lesão corporal nas vítimas.

Constatada a presença de erro material no dispositivo da sentença – relacionado à espécie das penas dos delitos –, de rigor a correção para fazer constar “detenção” onde se lê “reclusão”.

Na hipótese de crimes culposos e desde que preenchidas as condições elencadas no artigo 44, do Código Penal, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que o delito envolva violência e/ou grave ameaça à pessoa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003669-92.2018.8.11.0052

APELANTE: FÁBIO ROSA DE PAIVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por FÁBIO ROSA DE PAIVA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos PJE n. 0003669-92.2018.811.0052, que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 3 (três) meses, pela prática dos crimes de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante [arts. 303,
caput,
e 306,
caput
, ambos da Lei n. 9.503/97].

O apelante suscita,
preliminarmente
:
1)
a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa;
2)
a nulidade processual por cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizado o seu interrogatório.

No
mérito
, assevera que deve ser absolvido da prática de
ambos
os crimes, sob o argumento de inexistirem provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva. Subsidiariamente, requer:
3)
a correção do erro material contido no dispositivo da sentença no que tange à espécie da pena privativa de liberdade fixada;
4)
a suspensão condicional da pena corpórea e/ou a sua substituição por restritivas de direitos [doc. digital n. 138312667].

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 139254169].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 139592655].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003669-92.2018.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO

O apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção.

Em caso de concursos de crimes, a extinção da punibilidade do agente incidirá sobre a reprimenda de cada delito, isoladamente, nos termos do artigo 119, do Código Penal.

Na hipótese, a pena definitiva de ambos os crimes foi fixada abaixo de 1 (um) ano de detenção, de modo que o prazo prescricional corresponde a
3 (três) anos
[CP, art. 109, VI].

No caso
sub judice
, verifica-se que entre o recebimento da denúncia [10.12.2018] e a publicação da sentença [7.12.2021], não transcorreu o prazo supracitado.

Em consulta ao Sistema PJE observei que, logo após a prolação do édito condenatório, os autos foram remetidos e recebidos automaticamente pelo Cartório Distribuidor na mesma data/hora [7.12.2021 às 20h 29min].

Aliás, como bem destacado nas contrarrazões do Promotor de Justiça atuante na primeira instância:

“
[...] Verifica-se que a denúncia foi recebida em 10/12/2018, entretanto, a sentença foi proferida em 07/12/2021, sendo que em 10/12/2018 já havia sido expedido alguns documentos pelo cartório, como ofícios e intimações.

A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a interrupção da prescrição ocorre com a entrega da sentença ao escrivão, e não pela data da publicação no diário oficial ou da intimação das partes.

[...]

Neste sentido, constata-se que a sentença fora proferida no dia 07/12/2021, e, automaticamente, enviada para o cartório, ou seja, a publicação desta em cartório ocorreu no dia 07/12/2021, visto que se trata de processo digital distribuído no Pje, não há lapso temporal entre a assinatura da sentença (Assinado eletronicamente por: MARCOS ANDRE DA SILVA - 07/12/2021 20:29:08) e a chegada desta em cartório, visto que esta remessa é automática.

Ainda que fosse considerado um dia posterior ao dia 07, sendo que não se tratava de réu preso, nem era processo prioritário, e que já haviam atos praticados pela secretaria no dia 10/12/2021 é certo que a chegada dos autos em cartório se deu em data anterior ao dia 10/12/2021”
(doc. digital n. 139254169).

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO

Aduz a defesa que o Juízo singular designou o dia 3 de dezembro de 2021 para oitiva de uma testemunha e do interrogatório do acusado, dando continuidade à audiência de instrução e julgamento.

Entretanto, o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos e, por isso, não esteve presente na solenidade.

Sustenta a ocorrência da nulidade processual em razão do cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, requestando seja o réu intimado para ser auscultado em juízo, com a revogação de “
todos os atos praticados posteriormente
”.

A Promotoria de Justiça de Rio Branco/MT assinalou que o não comparecimento do acusado na audiência se deu, exclusivamente, por sua desídia, uma vez que tanto ele como seu advogado haviam sido intimados na solenidade anterior sobre a nova data.

Aliás, tal circunstância foi devidamente pontuada pelo Juízo singular nas deliberações da ata de audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 3 de dezembro de 2021,
verbis
:

“A defesa requereu a redesignação desta solenidade para realização do interrogatório do réu, argumentando que este não fora intimado, bem como que não houve tempo hábil à sua intimação e que isto configuraria cerceamento de defesa, caso de nulidade absoluta, conforme manifestação completa gravada; já o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido da defesa e requereu o prosseguimento regular do feito, fundamentando que fora a própria defesa quem insistiu na oitiva da testemunha e que o réu, presente na audiência instrutória, ficou ciente de que esta solenidade em continuidade ocorreria nesta semana, ocasião que também ser-lhe-ia ofertado possibilidade de defesa quando da realização de seu interrogatório, conforme manifestação completa gravada..

INDEFIRO o pleito da defesa, haja vista que tem razão o Parquet, vez que,
na audiência de instrução e julgamento, realizada em 25 de novembro de 2021, a defesa insistiu na oitiva da testemunha, Ruender Belchior da Silva, o que foi deferido e ambas as partes ficaram cientes de que, diante à proximidade da prescrição da pretensão punitiva, a audiência de continuidade seria designada para a próxima semana, como de fato ocorreu
.

Ademais,
em que pese estar o réu ciente desta solenidade, bem como que seu advogado fora devidamente intimado, consta nos autos certidão de oficial de justiça, com fé pública, informando que tentou todas as diligências possíveis visando sua intimação, não logrando êxito
”
(doc. digital n. 139254169).

Ademais, como bem destacado pelo juízo singular, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da missiva certificou que não procedeu a intimação pessoal do acusado porque:

“
[...] após várias tentativas de chamadas por telefone e via WhatsApp o mesmo não atendia ou caía na caixa postal e não respondeu ao WhatsApp, sendo aí que me dirigi ao seu trabalho na Usina de cana COOPERB, sendo-me informado pelo seu superior que o mesmo havia saído mais cedo, então me dirigi ao endereço indicado no r. mandado e o local encontrava-se fechado (restaurante – comida caseira), liguei no número de telefone indicado na parede do restaurante e a sua mãe a Sra. Cláudia atendeu e informou não saber indicar onde seu filho se encontrava”
(doc. digital n. 135484954).

Percebe-se, às escâncaras, que o acusado buscou-se esgueirar da intimação do Oficial de Justiça, apesar de haver sido intimado sobre a data para realização de seu interrogatório na audiência anterior [ocorrida em 25 de novembro de 2021].

Nesse diapasão, não lhe é permitido suscitar possível nulidade processual pela não realização do seu interrogatório, haja vista que o ato somente não se concretizou por conta de seu comportamento desidioso.

De mais a mais, preconiza o artigo 565, do Código de Processo Penal que nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, como ocorre nos autos. Confira-se:

“HABEAS CORPUS [...] EXTORSÃO. NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO [...] RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE NÃO COMPARECE EM JUÍZO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. APLICAÇÃO DO ART. 565 DO CPP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Por outro lado, há notícia de que o paciente, embora tenha sido regularmente intimado, não compareceu em juízo para ofertar a sua narrativa sob o contraditório, e teve decretada a sua revelia, o que atrai a incidência do art. 565 do CPP 4. Habeas corpus não conhecido”
(STJ, HC n. 543.047/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 12/12/2019.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ARTIGO 306 DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA – NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO – DESCABIMENTO – RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO [...] Não há falar em nulidade da decisão que decretou a revelia do acusado que, devidamente intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, deixa de comparecer ao ato. De acordo com a inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal, “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse” [...]”
(TJMT, N.U 0000490-52.2012.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2019, Publicado no DJE 13/03/2019)

Assim,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] no dia 28 de outubro 2018, por volta das 21h00min, em via pública, na Rua Boa vista, Centro, próxima ao posto “Alves” de Lambari D’Oeste/MT, o denunciado Fábio Rosa de Paiva, com consciência e vontade, conduziu motocicleta, Honda Pop 110, de cor vermelha, placa QBQ-6947, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como em virtude disso causou lesão corporal culposa nas vítimas Francisco Teles e Antônia Costa.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a Polícia Militar de Lambari D’Oeste/MT, foi informada sobre a ocorrência de um acidente de transido, assim, a guarnição se deslocou até o local constatando a veracidade dos fatos.

Ressai dos autos que, ambos os veículos envolvidos na colisão trafegavam em mesmo sentido. Dado momento o Sr. francisco, conduzindo a motocicleta Honda Biz 125 KS que encontrava-se a frente, na companhia de sua esposa Antônia, ao virar a direita foi atingido pela motocicleta conduzida por Fábio, sendo que este tentou realizar a ultrapassagem pela direita, ocorrendo a colisão, qual vieram as vítimas a cair ao solo, provocando lesões.

Ato contínuo, foi contatado pelas autoridades policiais, diante de sinais visíveis, o estado de embriaguez alcoólica do denunciado, qual sejam: apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, confusão e dispersão, falante e com a fala alterada.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 04/05 do IP, pelo termo de sinais de alteração da capacidade psicomotora às fls. 06/07, declarações dos policiais que realizaram as diligências e declarações das vítimas [...]”
(doc. digital n. 135484937).

Encerrada a instrução processual,
FÁBIO ROSA DE PAIVA
foi condenado à pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 3 (três) meses, em razão da prática dos crimes dos artigos
303,
caput,
e 306,
caput,
ambos da Lei n. 9.503/97.

Em relação à tese absolutória, há nos autos provas que justificam a condenação do apelante.

A
materialidade
dos crimes está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez alcoólica, termo de representação criminal, exames de corpo de delito (doc. digital n. 135484937) e nos depoimentos testemunhais.

No que tange à
autoria
delitiva, na fase investigativa, os policiais militares responsáveis por atender a ocorrência, ROBERTO RIVELINO RODRIGUES DE SOUZA e EVERALDO JACINTO DA SILVA, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] fomos informados por populares que havia um acidente de trânsito na Avenida Boa Vista, logo a guarnição deslocou-se até o local do fato e confirmou a veracidade; QUE segundo relatos do condutor do V1, o senhor Francisco [...] o mesmo trafegava na Avenida Boa Vista e próximo à entrada do Posto Alves, deu seta para entrar a direita e só sentiu a batida do V2 [...] conduzido pelo suspeito Fábio Rosa de Paiva, que estava vindo logo atrás e tentou ultrapassá-lo pela direita; QUE além do senhor Francisco, também estava a esposa desde, a senhora Maria José [...] a qual sofreu uma lesão na perna direita [...]; QUE o condutor do V2, Fábio, apresentava sinais característicos de embriaguez [...]; QUE foi questionado ao mesmo se havia ingerido bebida alcoólica e esse respondeu que sim, dizendo que ingeriu [...] cerveja, não sabendo precisar a quantidade; QUE foram feitas as medidas administrativas [...]”
(doc. digital n. 135484937).

De fato, no exame para constatação da alcoolemia, os agentes de segurança responsáveis pela sua confecção fizeram registrar que:

“
[...] Fábio Rosa de Paiva [...] durante a entrevista admitiu ter ingerido bebida alcoólica, e foram constatados os seguintes sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor:

QUANTO À APARÊNCIA:

Olhos Vermelhos e Odor de álcool no hálito;

QUANTO À ATITUDE

Falante, Ironia e Dispersão.

QUANTO À ORIENTAÇÃO

Não sabe as horas.

QUANTO À CAPACIDADE MOTORA E VERBAL

Fala alterada

De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está (x) sob influência de álcool”
(doc. digital n. 135484937)

As vítimas, ANTÔNIA COSTA e FRANCISCO TELES, relataram:

“
[...] QUE no dia 29.10.2018, por volta das 20h foi atropelada pela pessoa de FÁBIO ROSA PAIVA [...]; QUE afirma estar indo para a sua residência [...] de motocicleta, sendo que quem estava pilotando era Francisco, esposo da declarante; QUE em dado momento foram virar a direita e percebeu que Fábio vinha ultrapassando pela direita e o choque foi inevitável; QUE Fábio bateu na motocicleta em que a declarante estava e que todos caíram; QUE após a declarante afirma que com o impacto sofreu lesões no joelho, canela e pé direito e que também está com dores no joelho esquerdo e terá que fazer um raio-x; QUE afirma que Fábio desmaiou no momento e que Francisco teve uma pequena lesão na mão; QUE afirma conhecer Fábio pois trabalham na mesma empresa; QUE afirma ter recebido um atestado pelo período de quatro dias, pois ficou impossibilitada de trabalhar durante este período [...]”
(depoimento ANTÔNIA - doc. digital n. 135484937).

“
[...] afirma estar indo para sua residência [...] sendo que o declarante estava pilotando e sua esposa ANTONIA estava na garupa, quando em dado momento foi virar a direita, dando seta e que antes de terminar a manobra já sentiu o impacto na traseira da motocicleta, vindo a cair ao chão junto com ANTONIA; QUE o declarante não pôde ver como o acidente ocorreu e que não entendeu a atitude de Fábio; QUE ele bateu na motocicleta em que estavam e todos caíram; [...] QUE afirma não ter ficado impossibilitado de trabalhar em virtude da lesão [...]”
(declarações FRANCISCO - doc. digital n. 135484937).

O laudo de exame de corpo de delito, elaborado pela Unidade de Medicina Legal de Rio Branco/MT – Gerência Regional de Cáceres/MT –, registrou que:

“
[...] examinei [...] Francisco Teles [...] sofreu um acidente de trânsito [...] e apresenta as seguintes lesões: 1) escoriação na face anterior do terço superior da perna esquerda; 2) escoriação no 1o dedo do pé esquerdo; 3) escoriação na região hipotênar da mão direita, sem outras lesões recentes.

As lesões apresentadas pelo periciando no exame realizado demonstram aspectos evolutivos compatíveis com o histórico [...] e foram provocadas por instrumentos contundente [...]”
(doc. digital n. 135484937).

“
[...] examinei [...] Antônia Costa [...] sofreu um acidente de trânsito [...] e apresenta as seguintes lesões: 1) Edema do joelho esquerdo; 2) escoriações na face medial do 1o dedo do pé direito; 3) escoriações na região rotuliana direita; 4) escoriação no cotovelo esquerdo, sem outras lesões recentes [...].

As lesões apresentadas pela pericianda no exame realizado demonstram aspectos evolutivos compatíveis com o histórico [...] e foram provocadas por instrumentos contundente”
(doc. digital n. 135484937).

Quando interrogado, FÁBIO reservou-se no direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 135484937).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, EVERALDO e RUENDER BELCHIOR DA SILVA, as vítimas ANTÔNIA e FRANCISCO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, EVERALDO ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente, acrescentando que foi solicitado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito. Afirmou que, ao chegar no local, notou que o apelante estava embriagado e foi ele o responsável pelo acidente envolvendo a motocicleta das vítimas. Relatou que não conseguiram entrevistá-lo porque ele estava bastante “desnorteado, com olhos vermelhos, cheiro de álcool e não conseguia nem parar em pé”. Por fim, constatou que ANTÔNIA tinha uma lesão no pé e não conseguia se levantar, enquanto FRANCISCO apresentava lesões leves (arquivo digital – nome da mídia: PM Evaldo Jacinto da Silva - 0003669-92.2018.811.0052 .mp3).

A vítima ANTÔNIA afirmou que estava na garupa da motocicleta de seu marido, FRANCISCO, quando ele, ao efetuar uma manobra de conversão à direita, foram atingidos, na lateral, pelo veículo do apelante. Disse que, em razão da colisão, ficou muito abalada e não se lembrou de observar as características de embriaguez do acusado. Por fim, relatou que sofreu lesões no joelho, dedos e que o acusado arcou com as despesas referentes ao acidente (arquivo digital – nome da mídia: Antonia Costa - 0003669-92.2018.811.0052 .mp3).

O ofendido FRANCISCO asseverou que pilotava sua motocicleta, com sua esposa na garupa, quando sinalizou para virar à direita, sentido ao bairro onde moravam. Declarou que, quando saía da avenida para entrar numa transversal, o acusado colidiu na parte traseira do seu veículo. Confirmou que sofreu escoriações no pé e que ANTÔNIA machucou a perna e o joelho. Afirmou que prestou os primeiros-socorros ao apelante, porque ele desmaiou após o acidente. Por fim, disse que o acusado aparentava estar embriagado (arquivo digital – nome da mídia: Francisco Teles - 0003669-92.2018.811.0052 .mp3).

A testemunha de defesa, RUENDER, declarou que estava retornando para a sua residência quando, durante o trajeto, notou um aglomerado de pessoas numa das avenidas. Relatou que, ao se aproximar, percebeu se tratar de um acidente de trânsito envolvendo o acusado e as vítimas. Disse que, apesar da colisão dos veículos, não se tratava de “algo sério”. Por fim, narrou que não conversou com os envolvidos e nem notou os sinais de embriaguez do acusado (arquivo digital – nome da mídia: Ruender Belchior da Silva - 0003669-92.2018.mp3).

Ao reverso do alegado, há elementos suficientes que evidenciam a embriaguez do apelante e também as lesões sofridas pelas vítimas.

No que tange ao
crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, observo que na fase inquisitorial, os policiais militares RIVELINO e EVERALDO elaboraram auto de constatação, anotando que FÁBIO apresentava sinais de embriaguez alcóolica e alteração de sua capacidade psicomotora e verbal.

Além disso, o termo de constatação de embriaguez não é prova isolada nos autos, visto que o fato foi confirmado em juízo pelo próprio policial EVERALDO, o qual narrou ter visto que o acusado se encontrava em visível estado de embriaguez. Além disso, a vítima FRANCISCO confirmou que ele aparentava estar embriagado.

Com a edição da Lei n. 12.760/2012, mais especificamente com a inclusão do §2o no artigo 306, a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.

No caso concreto, a embriaguez foi demonstrada não somente pelo documento elaborado pelos policiais no inquérito policial, mas principalmente pelas confirmações dadas pelo agente de segurança e por uma das vítimas, atestando o estado de embriaguez do acusado. Confira-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS [...] CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO TESTE DE ETILÔMETRO SUPRIDA PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO PROVIDO [...] Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante dos depoimentos dos policiais militares e do termo de constatação etílica, inviável a absolvição por falta de provas”
(N.U 0009964-26.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – [...] PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório [...]”
(N.U 0000383-41.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Em relação ao crime previsto no
artigo 303, do CTB
, as provas abundam no sentido de que as vítimas sofreram ferimentos em decorrência do acidente provocado pelo acusado.

A conclusão extraída no prontuário médico e as declarações da testemunha e dos ofendidos podem e devem ser valoradas e admitidas como suficientes para afastar o pleito absolutório.

Com efeito, o crime de lesões corporais culposas na direção de veículo automotor tem como objetivo proteger a integridade física da pessoa humana, e se consuma no momento em que ela é ferida por causa de um acidente envolvendo veículo automotor.

In casu
, no dia do acidente, as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

Extrai-se dos prontuários médicos que as lesões sofridas [escoriações e edemas], apesar de serem de pequenas proporções, foram suficientes para ofender a integridade corpórea das vítimas.

Aliás, as provas mostram que, em razão do acidente causado pelo acusado, ANTÔNIA teve que ficar afastada do seu labor por 4 (quatro) dias. É o que basta à demonstração da materialidade delitiva e da autoria delitiva quanto ao crime de lesão corporal. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [...] IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A SUA CONDUTA E O RESULTADO [...] Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor [...] e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e das testemunhas [...] é imperativa a manutenção da condenação do apelante [...]"
(TJMT, N.U 0011284-63.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 20/08/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 303, §1.o C/C ART. 302, §1.o, III E NO ART. 306, CAPUT TODOS DA LEI N.o 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA [...] PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO, COM FULCRO NO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – PROVAS DOCUMENTAIS APTAS A DEMONSTRAR A DINÂMICA DO FATO E AS LESÕES DELE DECORRENTES – VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Não há se falar em absolvição do crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, por insuficiência probatória, quando a imprudência do agente, a dinâmica do fato, assim como o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela vítima são comprovadas por provas documental e oral [...]”
(TJMT, N.U 0002176-44.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Conclui-se, dessa forma, que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática dos crimes dos
artigos 303
e
306
,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

Em relação ao erro material contido no dispositivo da sentença, o pedido merece acolhimento.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria:

“DO CONCURSO DE CRIMES PRESENTES:

Quanto ao crime previsto no artigo 303 do CTB, ficou demonstrado que praticado contra duas vítimas, sendo necessária a admissão do concurso formal entre eles. Assim, a pena base deve ser aumentada em 1/6. Sendo assim, quanto ao crime previsto no artigo 303, Caput do CTB, fixo a pena em:
7 (sete) meses de reclusão.

Do caso concreto, temos a aplicação da sanção penal prevista no artigo 306 do CTB, que, em breve analise, sabe que as condutas são autônomas em relação ao crime previsto no artigo 303, do CTB, levando a admissão do concurso material entre o artigo 303 e 306.

Sendo assim, fixa-se a pena final em: 1 (um) ano e 1 (um)
mês de reclusão
e 10 dias-multa”

Verifica-se que o juízo singular ao fixar a espécie pena definitiva do apelante estabeleceu-a como sendo de reclusão, quando, na verdade, ambos os crimes são apenados com detenção.

Desse modo, constatado o equívoco material, de rigor a correção para se fazer constar “detenção” onde se lê “reclusão” no dispositivo da sentença.

Por derradeiro, em relação à suspensão condicional da pena e/ou substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos, viável a utilização do instituto previsto no artigo 44, do Código Penal.

Por ter precedência ao artigo 77, do mesmo diploma legal e preenchidos os requisitos cumulativos do benefício [qualquer que seja a pena aplicada nos crimes culposos; primariedade do agente; e inexistindo circunstâncias judiciais negativadas], deve a pena privativa de liberdade ser substituída por
2 (duas) restritivas de direitos
[haja vista o
quantum
superior a 1 (um) ano de detenção], a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para sanar o erro material e fazer constar na sentença que a espécie da pena privativa de liberdade deve ser de “
detenção
”, bem como para substituí-la por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022